Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face à decisão proferida nos autos da SIRDR no 71, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicada em 18/03/2021. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator